Tribunal: TJMT
Processo: 1030113-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030113-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA - CPF: 567.860.691-34 (AGRAVADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030113-97.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO:

LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
– INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, somente é possível quando a matéria controvertida puder ser decidida com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. A ausência de produção da prova técnica requerida caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a perícia é indispensável para a adequada formação do convencimento judicial sobre o mérito da demanda.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030113-97.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO:
LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (nº 1019636-62.2019.8.11.004)
proposta por
LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA
, a qual indeferiu a produção de prova pericial, por entender que a providência não se faz necessária, visto que a documentação constante dos autos é suficiente à análise do alegado, conforme ID 170300677 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que conforme evidencia-se da petição inicial, a agravada apenas apresentou exames médicos, os quais não evidenciam a existência da alegada incapacidade, ou seja, por se tratar de doença, não há uma data efetiva acerca de sua constatação, de modo a confirmar se ocorreu durante a vigência do contrato de seguro firmado entre as partes.

Aduz que a data é imprescindível a fim de constatar eventual prescrição da pretensão objeto da lide pois, conforme laudo de ID 19944826, p. 11 dos autos principais, a parte agravada está acometida pelas patologias reclamadas desde 2014.

Assevera, ainda, que evidente que a prova pericial pleiteada pela seguradora agravante é de suma importância à instrução do feito.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que a r. decisão agravada deixe de produzir efeitos até o julgamento final deste agravo de instrumento e, no mérito o provimento do recurso para deferir, de imediato, a produção de prova pericial, a fim de verificar se a parte agravada está inválida, nos termos cobertos pelo contrato de seguro, bem como a data da constatação e da ciência inequívoca da incapacidade, a origem e o grau da invalidez.

A liminar postulada foi
deferida,
conforme ID 248624679.

Sem contrarrazões, de acordo com a certidão de decurso no ID 253924163.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030113-97.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO:
LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

A discussão recursal gira em torno da necessidade de realização da perícia médica, a fim de aferir a origem da patologia e seu grau.

Sabe-se que, no sistema processual pátrio, deve ser observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Nos termos do artigo 371 do CPC/15,
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Nesse contexto, o julgador deve decidir de acordo com o seu livre convencimento e as suas razões devem estar vinculadas às provas dos autos.

Porém, no caso em apreço, infere-se, contudo, que ao indeferir a realização da prova pericial requerida pela parte requerida, ora agravante, houve cerceamento de defesa, principalmente porque, na situação apresentada, não é caso de julgamento antecipado da matéria tratada.

Sobre o julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355, I do CPC,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Assim, extrai-se que o julgamento antecipado da lide ocorrerá quando presentes nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz, e mostrar-se desnecessária a produção de prova técnica ou a realização de audiência para o depoimento das partes ou de testemunhas, ainda que conste pedido a esse respeito.

Ocorre que, inegavelmente, o mérito da lide envolve matéria de direito e de fato, sendo indispensável saber não apenas quais as patologias incapacitantes do segurado, como também a sua natureza e extensão para, frente às cláusulas do contrato de seguro, dirimir a pretensão indenizatória, razão pela qual não poderia o douto magistrado considerar sanada a prova pericial.

Isso porque, somente com a realização da prova pericial médica, em atendimento ao princípio do contraditório, é que se poderia delimitar a existência da alegada invalidez e, se for o caso, apontar a natureza dela (se laboral ou não), bem como sua extensão, pois a certeza quanto à existência ou não de debilidade, bem como de sua origem, deve ser verificada a partir da análise de exames médicos e da condição física da parte autora por profissional da saúde com capacidade para tanto. Só assim poder-se-á concluir, inclusive, pela responsabilização da seguradora quanto ao pagamento de eventual indenização securitária.

Frise-se que, diante da existência de pedido de realização de perícia médica judicial, conclui-se por haver dúvida fundada acerca da data efetiva da invalidez que acomete a parte autora, sob pena de cerceamento de defesa.

De tal modo, tem-se por caracterizada a ofensa ao princípio do contraditório e ao direito à prova, consoante a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DOENÇA OCUPACIONAL- CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR INCAPACIDADE LABORAL - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA. Em razão da controvérsia e das divergências das partes quanto à invalidez permanente, invalidez parcial ou total para a atividade laborativa acometida pelo apelante, persiste a necessidade de realização de prova pericial médica a fim de comprovar o alegado. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - AC: 08075905320228120021 Três Lagoas, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA PELO AUTOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA A FIM DE AFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM 04 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE MERECE SER MANTIDO. SÚMULA 361/TJRJ. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (ART. 95, § 3º DO CPC), A QUAL É RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA AINDA NÃO DEFINIDA. POR ORA, NÃO CABE A ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. INÚMEROS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJ-RJ - AI: 00060287620238190000 202300208756, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 27/04/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 03/05/2023)

Assim, conforme adiantado na decisão liminar, imperioso mencionar que somente com a prova técnica é que se poderá obter aferir a alegada invalidez da parte agravada, posto que o perito discorrerá sobre a existência ou não da incapacidade, além do real grau de invalidez, sua classificação em total ou parcial e a data em que ocorreu.

Nesse diapasão, prospera a irresignação do agravante, a fim de que seja possibilitada pelo Juízo
a quo
a realização de prova pericial.

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a prova pericial solicitada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025